Tribunal: TJDFT
Processo: 0010200-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010200-38.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LAILTON SOUSA ALMEIDA, MANOEL ROMUALDO DIAS APELADO: LAILTON SOUSA ALMEIDA, MANOEL ROMUALDO DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme carta precatória e certidão (ID 13113054, pp. 02/04), o réu Lailton Sousa Almeida interpôs recurso de apelação. O causídico, embora intimado para apresentar as razões de apelação (ID 13113071, p. 16), não se manifestou no prazo legal (ID 13113071, p. 17). Intimado pessoalmente, ocasião em que foi informado que “caso não haja manifestação no prazo estabelecido, será nomeada a Defensoria Púbica para sua defesa” (ID 13113071, p. 27), o réu quedou-se inerte. Encaminhem-se, portanto, os autos à Defensoria Pública para que apresente razões de apelação em relação ao réu Lailton Sousa Almeida. Relativamente ao réu Manoel Romualdo Dias, em que pese a peça ID 13113068 esteja intitulada “Contrarrazões”, verifica-se do seu conteúdo que se trata das razões de apelação, até porque a apelação do Ministério Público foi somente contra o réu Lailton, ou seja, não há motivos para apresentar-se contrarrazões em nome de Manoel. Retornados os autos da Defensoria, encaminhem-nos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos das Defesas. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 13 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator